Tribunal: TJSP
Processo: 2063395-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2063395-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Branca, em que é impetrante
ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS e Paciente VICTOR NOTES ARAGÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não conheceram da
impetração.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063395-34.2020.8.26.0000 -Voto no 44363
2
Voto no 44.363
Habeas Corpus Criminal Processo no 2063395-34.2020.8.26.0000
Relator(a): PAIVA COUTINHO
Órgão Julgador: 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
IMPETRANTE: Alexandre Soares Santos.
PACIENTE: Victor Notes Aragão.
COMARCA: Santa Branca.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado Alexandre Soares Santos em favor de VICTOR NOTES ARAGÃO ao
fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria experimentando ilegal
constrangimento por ato do d. Juízo da Vara Única da comarca de Santa Branca (fls. 1/32 e
documento fls. 33/37).
O impetrante argumenta, em suma, sobre a ilegalidade na situação
do paciente, traduzida pelo excesso de execução que se configura na incapacidade de o
Estado garantir a saúde e a vida do encarcerado, citando o HC 142.523 do STJ. Discorre
acerca da violação dos princípios constitucionais da dignidade humana, entre outros, mas
em especial no que tange ao direito do preso de acesso à saúde, destacando o risco que
corre a população carcerário em face da pandemia do COVID-19. Invoca em abono à tese
defensiva a Súmula vinculante no 56 do colendo Supremo Tribunal Federal e a
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, e a decisão liminar do
Ministro Marco Aurélio do colendo Supremo Tribunal Federal proferida na ADPF 347

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063395-34.2020.8.26.0000 -Voto no 44363
3
TPI/DF que, diante da atual pandemia decorrente do alastramento das infecções pelo
COVID-19, recomendam aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação da doença nas unidades prisionais, substituindo a prisão preventiva por medida
alternativa nos casos de crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, em
especial aos pacientes de risco, como é o caso, por ser ele portador de asma.
Requer com a presente impetração a revogação da prisão preventiva
do paciente, com expedição de alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 45/46), e solicitadas as informações da
d.autoridade apontada como coatora, consta nos autos o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 55/61).
É o relatório.
Respeitados
os
argumentos
deduzidos
nas
razões
de
inconformismo, o caso é de não conhecimento da impetração.
Pelo que se infere dos autos, o paciente foi condenado em Primeiro
Grau à pena de 07 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 39 dias-multa,
por incurso no art. 155, § 1o e § 4o, inciso III, do Código Penal, e art. 2o da Lei no 10.850/13
(organização criminosa), tudo em combinação com os arts. 61, inciso II e 69, também do
Código Penal, porque no dia 06 de outubro de 2018, o paciente e os corréus, agindo em
concurso e previamente ajustados, com unidade de desígnios, subtraíram para proveito
comum, durante o repouso noturno e com o emprego de chave falsa, coisas alheias móveis
pertencentes ao estabelecimento comercial “Reni Cabeleireiros Unissex”, avaliadas em R$
2.500,00, sendo negado o apelo em liberdade.
Pois bem.
Consultando os autos se observa que não há notícia de que o
paciente tenha formulado algum pedido em Primeiro Grau, de modo que não cabe nesta via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063395-34.2020.8.26.0000 -Voto no 44363
4
eleita a análise nesse writ, vez que isso demanda exame de elementos constantes dos autos
originários, o que caracterizaria indevida supressão de instância com nulidade, já que tal
competência é oriunda do juízo das execuções nos termos do art. 66 da lei no 7.210/84,
consoante entendimento desta Câmara Julgadora.
Ante o exposto, não conheço da impetração.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator